Tribunal: CARF
Processo: 10552.000645/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000645/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOSÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/07/1994
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
É na impugnação que se estabelece a lide. Em razão da preclusão, não se
conhece do recurso voluntário que inova nas alegações, em relação ao que se
apresentou na impugnação e foi objeto de análise na primeira instância
administrativa.
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA.
É inepto o recurso que não se contrapõe às razões da decisão recorrida e,
portanto, não é passível de conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de pedido de renovação de isenção de contribuição previdenciária,
formulado 25/7/1994 (e-fl.2), que foi indeferido com base em análise da autoridade
administrativa (e-fls. 66 e 72 a 75).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000645/2007-34
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000645/2007-34

O contribuinte manifestou inconformidade com as decisões (e-fls. 77 a 79), que
foi considerada improcedente (e-fls. 361 a 364).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 368 a 370) em que se arguiu que requereu,
em 1994, a renovação da isenção de contribuições previdenciárias e que, em razão da leniência
do Poder Público em analisar o seu pedido, não pode ser penalizada. Aduziu que durante todo o
tempo o hospital seguiu recebendo verbas públicas do SUS, o que implicaria no reconhecimento
de sua natureza filantrópica. Também alegou a decadência.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não é possível dele conhecer.
A questão destes autos cinge-se ao indeferimento do pedido de renovação da
isenção tributária, protocolado em 25/07/1994 (e-fl. 2). Na manifestação de inconformidade (e-
fls. 77 a 79), o contribuinte alegou, em síntese:
a) que o pedido de isenção de contribuições previdenciárias é mera formalidade,
sendo que o benefício decorre diretamente da Constituição Federal;
b) que, se a entidade apresentou, em 25/07/1994 (e-fl. 2), o pedido de renovação
da isenção é porque ela preenchia todas as condições para o seu deferimento;
c) que o certificado de reconhecimento de utilidade pública expedido pelo
Ministério da Justiça em 1998 implica no reconhecimento da isenção para
fatos que lhe sejam anteriores.
Em relação ao pedido de renovação da isenção, a decisão recorrida se manifestou
nos seguintes termos (e-fl. 364):
O rito processual dos pedidos de renovação de isenção esteve disciplinado nas Ordens
de Serviço/INSS/DAF no 72, de 06/04/1993 e no 150, de 26/11/1996, e a partir da Lei no
9.429, de 26/12/1996, deixou de existir a exigência do pedido de renovação da isenção.
Porém, tenho que os pedidos protocolizados anteriormente a 26/12/1996 devem ser
apreciados e decididos, em consonância com a legislação que lhe é contemporânea.
Antes do advento da Lei no 8.212/1991, a isenção das contribuições previdenciárias
estava regida pelo Decreto-Lei no 1.572/77 e dentre os requisitos para o usufruto do
benefício estava a exigência de possuir título de Utilidade Pública Federal (TUPF). O
mesmo Decreto-Lei disciplinava em seu art. 2o:
Art. 2o O cancelamento da declaração de utilidade pública federal ou a perda da
qualidade de entidade de fins filantrópicos acarretará a revogação automática
da isenção, ficando a instituição obrigada ao recolhimento da contribuição
previdenciária a partir do mês seguinte ao dessa revogação.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000645/2007-34

O art. 68 do Regulamento do Custeio da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
83.081, de 24/01/1979, e alterado pelo Decreto no 90.817, de 17/01/1985, dispunha em
seu § 2o que a entidade cujo pedido de reconhecimento como de utilidade pública
federal tenha sido indeferido, deixará de gozar da isenção a contar do mês seguinte ao
da publicação do ato de indeferimento do pedido. Observe-se que a legislação tratava de
revogação automática da isenção, sem necessidade de qualquer procedimento por parte
da fiscalização ou do contribuinte.
A Sociedade Beneficente São José teve arquivado pelo Ministério da Justiça, em
03/03/1988 o processo no 29.204/72 em que solicitou a concessão do título de utilidade
pública federal. Deste modo, deixou de cumprir os requisitos para o gozo de isenção,
passando, a partir da competência 04/1988, a ser devedora das contribuições patronais
previdenciárias da mesma forma como são tributadas as empresas em geral.
Em conclusão, o pedido de renovação da isenção protocolizado em 25/07/1994 sob no
35239.004177/94-01, deve ser indeferido, pois não havia isenção a renovar na data
daquele pedido.
Assim, não assiste razão à entidade quando afirma que o fato de não possuir o título de
utilidade pública federal não desmerece seu direito à isenção. O título de utilidade
pública federal era e continua sendo uma das exigências inarredáveis para o usufruto da
isenção das contribuições sociais/previdenciárias.
Da mesma forma, a decisão proferida não viola a legislação, pelo contrário, está em
conformidade com a legislação vigente à época dos fatos.
De fato, analisando-se a informação prestada pelo Ministério da Justiça (e-fls. 62
e 63) e o que consta da informação fiscal juntada aos autos (e-fls. 72), constata-se que houve um
pedido de reconhecimento de entidade de utilidade pública federal apresentado em 20/10/1972 e
autuado naquele ministério sob o número 29.204/72. Esse pedido foi arquivado em 08/02/1988
porque a entidade não teria atendido à diligência impetrada em 09/02/1987. Em 25/07/1994, a
entidade apresentou o pedido de renovação da isenção junto ao Ministério da Previdência e
Assistência Social – MPAS (e-fl. 2), mas somente em 24/03/1998 foi protocolado, no Ministério
da Justiça, sob o no 3819/98-72, novo pedido de reconhecimento de entidade de utilidade
pública, que, segundo a decisão recorrida, era requisito, à época, para obter e renovar a isenção
tributária.
Ou seja, a decisão a quo negou o pleito do contribuinte, apresentado em
25/07/1994, porque ele não tinha nenhum certificado de entidade de utilidade pública federal na
ocasião. Sequer havia pedido em tramitação, pois o que havia sido apresentado em 1972 tinha
sido arquivado em 1988 em face de inércia do contribuinte e o novo pedido somente viria a ser
apresentado dez anos depois, em 1998. Portanto, sendo certo que o contribuinte não gozava da
isenção desde o arquivamento do seu pedido em 1988, não havia como renová-la.
Pois bem. No recurso voluntário (e-fls. 368 a 370), o contribuinte não dispensou
uma única linha para contestar a decisão recorrida, limitando-se a arguir que se passou grande
prazo entre pedido, 25/07/1994, e sua análise, que é o objeto destes autos, e que isso teria ferido
princípios da administração pública e pressupostos constitucionais.
O próprio recorrente reconheceu (e-fls. 369 e 370) que o impedimento para a
renovação da isenção foi a ausência do título de utilidade pública federal, que a Entidade vem
tentando conseguir (...) desde 1972. Acrescentou que durante todo esse tempo atuou prestando
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000645/2007-34

serviços de saúde e inclusive recebeu verbas do Sistema Único de Saúde, onde seria reconhecida
como entidade filantrópica. Acrescentou:
Portanto, em razão da morosidade e contradições do Poder Público, que nega a
renovação e formalização de uma imunidade, existente há mais de 40 (quarenta) anos,
mas, ao mesmo tempo, mantém o fornecimento de verbas e do reconhecimento do
Hospital São José, não é possível aceitar uma penalização descabida e tardia, que já
pode ser alcançada pelo instituto da decadência administrativa.
Por fim, invocou o quanto decidido no Processo no 35239.000494/00-23, no qual
se reconheceu o direito à isenção de contribuições previdenciárias conforme pedido postulado
em 17/02/2000.
Ora, as alegações do recurso em nada repetem aquelas apresentadas na
impugnação, o que implica sua preclusão, e também não se contrapõem às razões do acórdão
recorrido, o que implica em sua inépcia.
Quanto à decadência, matéria de ordem pública, o instituto não se aplica por se
tratar de reconhecimento de direito, e não de exigência do crédito tributário. Aplicar-se-ia a
prescrição em desfavor do requerente em relação aos fatos acontecidos além de cinco anos do
pedido de isenção, que se deu em 1994, mas essa não é a matéria dos autos e nem poderia ser
invocada em prejuízo do contribuinte.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 380
DF CARF MF
Original